Tribunal: STF
Processo: RE 77518
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA. DECISÃO SEGUNDO  A QUAL O ABONO DE PERMANENCIA,
ANTES  DO DEC-LEI N. 795/69, DEVERIA REAJUSTAR-SE DE ACORDO COM O
SALARIO  BENEFICIO DO SEGURADO. RAZOABILIDADE DESSA INTERPRETAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.